Tribunal: TJPA
Processo: 0004566-93.2009.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004566-93.2009.8.14.0039

APELANTE: ANTONIONE DA SILVA PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0004566-93.2009.8.14.0039

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE PARAGOMINAS/PA

APELANTE: ANTONIONE DA SILVA PEREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA: APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA. RECURSO DEFENSIVO.

ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA METADE. ART. 115 DO CP. EXTINÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.

RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO
COM A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER
do presente recurso e
JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
de

ANTONIONE DA SILVA PEREIRA

pela
PRESCRIÇÃO
, nos termos do art.109, inciso III e V, art.110, §1º e art. 115, todos do CP
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0004566-93.2009.8.14.0039

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE PARAGOMINAS/PA

APELANTE: ANTONIONE DA SILVA PEREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
ANTONIONE DA SILVA PEREIRA,
contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paragominas/PA, que o condenou como incurso nas sanções punitivas do
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e no art. 14, da Lei nº 10.826/2003, c/c art. 69 do CP
, a pena de
06 (seis) anos e 02 (dois) meses
de reclusão em regime semiaberto, e ao pagamento de
426 (quatrocentos e vinte seis)
dias-multa.

Consta na denúncia (ID nº 12802282 p. 2-3) em resumo, que em 05.12.2009, por volta de 14h, após várias denúncias de crimes na localidade Vila Peraque no município de Paragominas, uma guarnição da polícia civil se deslocou ao local e efetuou a prisão do acusado em frente à própria residência, o qual ao perceber a chegada da viatura policial tentou esconder objeto que carregava na cintura, e, que ao ser abordado pelos policiais, foi encontrado em seu poder 01 (uma) arma de fogo de fabricação caseira.

Ato contínuo, os policiais fizeram uma revista na referida residência, e localizaram 06 (seis) “trouxas” de substância conhecida como “maconha”.

Com isso, o Recorrente foi denunciado pelo crime de tráfico previsto no art. 33 da Lei. 11.343/06 e porte ilegal de arma de uso permitido com previsão no art. 14 da Lei nº 10.826/03.

No ID nº 12802303 p. 1-6 houve prolação de sentença condenatória, contra qual a defesa recorreu (ID nº 12802307 p. 1-10 e 12802308 p. 1-3), tendo sido declarado em Julgamento do Recurso a nulidade do processo desde a audiência de oitiva das testemunhas (Acórdão nº 126.639 – ID nº 12802312 p. 7-13).

O feito tramitou regularmente, sobrevindo nova sentença condenatória (ID nº 12802322 p. 1-8), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 12802324 p. 1-9) arguindo a prejudicial de mérito da prescrição, e que seja julgada extinta a punibilidade do réu, com fundamento no art. 107, IV do CPB.

Subsidiariamente, requer a reforma da sentença para a

desclassificação do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, para o delito de posse para uso próprio, nos termos do art. 28, caput, da referida legislação; ou, o redimensionamento da pena definitiva, nos termos do art. 33, §4º da Lei n.º 11.343/2006, considerando o percentual de 2/3 (dois terços), por tráfico privilegiado, reduzindo o apenamento final para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão a serem cumpridos em regime aberto, bem como, o pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 12802325 p. 2-5, pugnando pelo provimento do apelo para que seja reconhecida a prejudicial de mérito da prescrição.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
p
rovimento
para que seja declarada extinta a punibilidade do recorrente pela prescrição (ID nº 15241100 p. 1-6).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1.

Preliminar: Reconhecimento da extinção da pretensão punitiva estatal em razão da prescrição retroativa.

A defesa alega, em sede preliminar, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal para ambos os crimes ao qual foi condenado (tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo), considerando que o prazo prescricional deve ser reduzido pela metade conforme o art. 115 do CP.

Observo que
assiste razão
ao apelante.

Analisando o presente feito, observo a ocorrência da prescrição na modalidade retroativa, sendo imperioso reconhecer a extinção da pretensão punitiva do Estado.

Compulsando os autos, verifico que o fato ocorreu em 05/12/2009, tendo a denúncia sido recebida tacitamente em
12/01/2010
(12802288 p. 1) e a sentença prolatada em
05/11/2020
(ID nº 12802322 p. 8).

Sabe-se que o art. 110, § 1º do CPB, disciplina:

“Art. 110. A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

Parágrafo primeiro. A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.”

Assim,
com a condenação do réu às penas de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão
para o delito de
tráfico de drogas
e

de
02 (dois) anos de reclusão
pelo crime de
porte ilegal de arma de fogo
,
tem-se que
os prazos prescricionais
, nos termos do art. 109, inciso III e V, do CPB, é de, respectivamente,
12 (doze) e 04 (quatro) anos
.

Ademais, os prazos em comento devem ser reduzidos pela metade, uma vez que o apelante
era menor de 21 (vinte e um) anos
à época do fato (ID nº 12802286 p. 4), nos termos do art. 115
[1]
do CP.

Portanto, a sentença fora prolatada para o crime de tráfico mais de
04 (quatro) anos
após o recebimento da denúncia e o de porte ilegal de arma de fogo mais de
08 (oito) anos
após a condita tida como criminosa.

Portanto, tendo sido ultrapassado os mencionados prazos, entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, prescrita está a pretensão punitiva do Estado com relação aos crimes cometidos pelo apelante.

Desta forma, declaro extinta a punibilidade do apelante, com fulcro no art. 109, III e V c/c art. 110, §1º e art. 115, todos do CP.

Assim acolhida a preliminar, resta prejudicado o mérito recursal.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o recurso de apelação, para
ACOLHER A PRELIMINAR
de prescrição e
DECLARAR
extinta a punibilidade do apelante, nos termos da fundamentação acima exposto.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

Art. 115 - São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.

Belém, 05/12/2023